Tribunal: TJDFT
Processo: 0747548-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ADIMPLEMENTO DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO DAS FILHAS. COMPENSAÇÃO ADMITIDA EM CARÁTER EXCEPCIONAL. DÉBITO ALIMENTÍCIO INEXISTENTE.

I. Dada a sua natureza jurídica e destinação, o crédito alimentício é insuscetível de compensação, nos termos dos artigos 373, Inciso II, e 1.707 do Código Civil.

II. O veto legal não incide na hipótese em que, devido à demora na implementação do desconto dos alimentos provisórios em folha de pagamento, o alimentante (pai) paga as despesas escolares das alimentandas (filhas), sob pena de imposição de pagamento em duplicidade.

III. Se o alimentante cuidou de adimplir despesas permanentes das alimentandas compatíveis com o valor dos alimentos provisórios durante o período em que não houve o desconto em folha de pagamento, não há o débito alimentício superado pelo mecanismo compensatório.

IV. O impedimento legal à compensação não pode favorecer o enriquecimento sem causa do alimentando, máxime quando a conduta do alimentante de pagar despesas de educação de cunho permanente foi imbuída de boa-fé subjetiva e objetiva.

V. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.